Tribunal: TJDFT
Processo: 0713612-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713612-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE DO VALE PEREIRA AGRAVADO: ALENCAR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID Num. 57556013) interposto por HENRIQUE DO VALE PEREIRA, ora terceiro interessado/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0734981-10.2021.8.07.0001, proposta por ALENCAR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ora exequente/agravado, tendo por objeto a desconstituição da penhora incidente sobre o automóvel HONDA/CRV PLACA OVM8016-DF, RENAVAM 00596118830. Por meio do despacho ID Num. 58407920 foi oportunizada à parte manifestação sobre eventual não cabimento do agravo, em face de possível prejudicialidade. A parte agravante não se manifestou, conforme certificado sob ID Num. 58895412. É o relatório. DECIDO. Na análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o presente agravo de instrumento não se mostra cabível, pois há patente tentativa de rediscussão de questão preclusa, o que é vedado pelo art. 507 do Código de Processo Civil. Nota-se que a parte agravante se insurge contra a penhora incidente sobre automóvel do qual alega ser proprietário. Contudo, pedido idêntico ao formulado no presente agravo foi julgado improcedente nos autos dos embargos de terceiro no 0702023-83.2022.8.07.0017, transitado em julgado no dia 17/03/2023, data anterior à interposição deste recurso. Dessa forma, fica evidente tratar-se de recurso prejudicado, o qual não pode ser conhecido. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. IRRESIGNAÇÃO SOBRE MATÉRIA PRECLUSA. ART. 507 DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. In casu, é irrefutável que a recorrente foi intimada da decisão que concedeu a tutela de urgência em 5/2/2021 e não se manifestou. Posteriormente, em 30/3/2021, sobreveio ato declaratório de estabilização da tutela concedida, que em nada inovou no mundo jurídico, apenas ratificou decisão anterior. 2. O artigo 507 do Código de Processo Civil preconiza que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." 3. Desse modo, a decisão que se pretende reforma encontrava-se preclusa ao tempo da interposição do agravo de instrumento. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1389700, 07221356120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO PRECLUSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Conforme inteligência do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria expressamente decidida, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão consumativa. 2. O interesse recursal se caracteriza quando o recurso interposto se revela necessário e útil para a impugnação da decisão judicial proferida em sentido contrário à tese defendida pela parte recorrente. 3. Verificando-se dos autos de origem a existência de decisão clara no sentido de que o crédito de honorários devidos ao advogado destituído pelo credor será adimplido somente após o recebimento do crédito principal pelo exequente, o reconhecimento da falta de interesse recursal na questão é medida que se impõe, mormente porque a devedora dos honorários sucumbenciais é a parte executada, de modo que a alteração da base de cálculo dos honorários não trará nenhum proveito/utilidade para o credor agravante. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1622582, 07167812120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Nesse contexto, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, pois manifestamente incabível. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 10 de outubro de 2024 14:01:02. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora